Tribunal: STF
Processo: HC 221480
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Pedro dos Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 756.412/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a prática do crime versado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 



    Os impetrantes alegam, em síntese, constrangimento ilegal decorrente de: i) não reconhecimento do tráfico privilegiado, olvidando-se o preenchimento dos requisitos legais e ii) imposição do regime fechado à míngua de fundamentação idônea.



    Requerem, liminarmente, seja reconhecida a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e a fixação do regime semiaberto.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME.PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



1. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.11.343/2006 quando verificado que as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos, notadamente a elevada quantidade de drogas apreendidas (31 tijolos, pesando 36.038,02 g), bem como o fato de o acusado ter admitido que transportava a substância junto com terceiro, para um bairro com "muito tráfico de entorpecente", que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas.



2. A Corte de origem justificou a manutenção do regime inicial mais gravoso com base nas peculiaridades do caso concreto – notadamente na quantidade de droga apreendida – o que, de fato, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.



3. Agravo regimental não provido” (doc. 7).



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Por outro lado, no tocante à inaplicabilidade do redutor, o Juízo sentenciante consignou:



    “Nesse sentido, entendo que o benefício não foi pensado para situações como a retratada nos autos, em que o acusado transportava expressiva quantidade de droga, mais precisamente, 36.035,98 gramas de maconha, distribuídas em 31 (trinta e um) tabletes (tijolos) que seriam destinados ao abastecimento do tráfico no bairro Alvorada, amplamente conhecido pela intensa distribuição e comercialização ilícita de entorpecentes, conforme destacaram o ilustre representante do Ministério Público em alegações finais e a testemunha Wender Esteves dos Santos em solo judicial. Ressalta-se ainda, que a testemunha foi categórica ao afirmar que a apreensão de mais de 36 (trinta e seis) quilogramas da droga foi a maior que ele efetuou na cidade de Araçatuba. 



    Ademais, a negativa do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas está amparada não apenas na quantidade de maconha transportada pelo acusado, mas também nos indícios de que se dedicava à atividade criminosa, uma vez que realizava o transporte da droga na companhia de outro indivíduo não identificado, sendo difícil crer que os traficantes do bairro Alvorada confiassem tamanha quantidade de entorpecente, de valor elevado no mercado negro, a pessoa desconhecida e apenas eventualmente envolvida na atividade criminosa. 



    Sendo assim, diante da grande quantidade de entorpecentes apreendidos, demais circunstâncias do delito e elementos de prova existentes nos autos, restou demonstrado que o réu não se trata de traficante eventual, mas sim, de que se dedicava às atividades ilícitas, o que justifica o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06.” (Doc. 5, grifo nosso).



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa, consideradas as circunstâncias do delito: transporte de mais de 36 quilos de maconha, juntamente com terceira pessoa, destinada ao abastecimento da mercancia ilegal na região.



    Lado outro, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Por fim, cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 



    No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do art. 59 do CP e do artigo 42 da Lei 11.343/06, o Juízo sentenciante destacou a considerável quantidade de entorpecente (36.035,98 gramas de maconha).



    Assim, tendo sido a pena estabelecida em 5 anos de reclusão - e desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do CP, mostrou-se justificada a imposição do regime mais gravoso.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente